Tribunal: TJPA
Processo: 0811257-27.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811257-27.2020.8.14.0000

RECORRENTE: MARLINDO DO VALE BRABO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HABEAS CORPUS –INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À DELEGACIA DE POLÍCIA A FIM DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS - INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Não constitui constrangimento ilegal a intimação, por autoridade policial, de pessoa para, em delegacia de polícia, prestar esclarecimentos acerca de fato em tese delituoso. Precedentes. Recurso conhecido e improvido – Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARLINDO DO VALE BRABO
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que denegou a ordem do Habeas Corpus preventivo, impetrado contra ato ilegal atribuído ao Delegado de Polícia da Seccional do Aurá (
fl. 27/30 – ID 3990506
).

Nas razões recursais (
fls. 31/33 – ID 3990508
), informa o recorrente que o ato tido como ilegal consiste na intimação expedida pelo Delegado de Polícia determinando a apresentação do paciente na delegacia no dia 23.09.2020, mencionando como motivo a possível prática do crime de receptação dolosa envolvendo bem objeto de estelionato.

Argumenta que a autoridade policial entende que o paciente, ora recorrente, pode estar incorrendo em crime de receptação por continuar na posse do veículo objeto da negociação frustrada com o antigo proprietário, colocando em risco de iminente prisão caso a polícia lhe encontre com o bem em questão.

Assevera que o coacto é paciente é terceiro adquirente de boa-fé, não caracterizando a posse ilegal do bem, mesmo que seja decorrente de estelionato, não havendo razões para a intimação ou instauração de procedimento criminal em seu desfavor pela prática do crime de receptação.

Sustenta que o paciente já compareceu na delegacia para prestar depoimento, porém, se encontra em risco a sua liberdade de locomoção, podendo ser preso em flagrante caso seja encontrado na posse do bem.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja expedido salvo conduto em favor do recorrente, confirmando-se a decisão por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

O pleito liminar foi indeferido (
fls. 44/45 – ID 4067824
).

Em sede de contrarrazões (
fls. 37/41 – ID 3990512
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 54/58 – ID 9941998
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Cinge-se o pleito recursal na suposta necessidade de reforma da decisão proferida pelo juízo de origem que denegou a ordem de Habeas Corpus impetrada em face do suposto ato coator praticado pelo Delegado de Polícia, que determinou a intimação do paciente, ora recorrente, para prestar esclarecimentos acerca da suposta prática do crime de receptação.

De plano,
infere-se não assistir razão ao recorrente, diante da inexistência de coação ilegal a ser sanada através do
habeas corpus
por ele impetrado
, senão vejamos:

Com efeito, não há ilegalidade no ato da Autoridade Policial em intimar o paciente, ora recorrente, para comparecer à Delegacia a fim de prestar esclarecimentos acerca de assunto levado ao seu conhecimento em representação criminal, pois tal procedimento policial é inerente ao exercício legal da atividade de referida autoridade, não há como se obstar o trabalho policial em virtude da simples intimação para esclarecimentos de fato em tese criminoso e que lhe compete investigar.

Logo, se a Autoridade Policial intima alguém para comparecer à delegacia a fim de prestar esclarecimentos relativos a fato em tese criminoso que chegou ao seu conhecimento, tal atitude não constitui constrangimento ilegal, mas sim exercício legal de suas atribuições, que se revela, nessa fase administrativa, através da colheita de declarações tendentes a elucidação de aludido fato criminoso, visando as providências legais de sua alçada.

Demais disso, ressalta-se ser dever de todo cidadão colaborar para o efetivo cumprimento da justiça. Assim, a intimação para prestar esclarecimentos em sede policial não pode, portanto, ser levada à categoria de constrangimento ilegal, pois embora seja direito constitucional do indiciado permanecer em silêncio em seu comparecimento perante a autoridade policial, evitando a sua autoincriminação, não pode o mesmo recusar-se, de logo, a depor, podendo tão somente evitar, se for o caso, responder às perguntas cujas respostas possam vir a incriminá-lo.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VERIFICAÇÃO PRELIMINAR. NOTÍCIA ANÔNIMA DE CRIME. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À DELEGACIA DE POLÍCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

1.
Não constitui constrangimento ilegal a intimação, por autoridade policial, de pessoa para, em delegacia de polícia, prestar esclarecimentos acerca de fato tido como delituoso.

2.
É direito do investigado permanecer em silêncio, mas deste privilégio não decorre a impossibilidade de a autoridade policial convocá-lo para depor.

3. Negado provimento ao agravo regimental.

(
AgRg no RHC 23.430/RJ, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2008, DJe 03/11/2008).

STJ
: RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À POLÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

INCARACTERIZAÇÃO. 1.
Precisamente por se enquadrar em hipótese de cumprimento de dever legal, não consubstancia constrangimento, sanável pelo remédio heróico, o chamamento, por autoridade policial, de pessoa para, em sua presença, prestar esclarecimentos acerca de fato tido como delituoso
.

2. Recurso conhecido como habeas corpus e denegado.(
RHC 14295/GO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA,
julgado em 19/04/2005, DJ 06/02/2006, p. 310).

Ressalta-se por oportuno que, segundo informou o próprio recorrente, este já compareceu à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos na data aprazada, exaurindo-se, portanto, o ato atacado pela via mandamental sem que tenha havido qualquer ameaça ao direito de locomoção do recorrente, reforçando a tese de inexistência de constrangimento ilegal a ser sanada através da impetração do
writ
na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/07/2023